Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-08.2024.8.11.0048
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000492-08.2024.8.11.0048
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEZANDRE ARAUJO ALMEIDA - CPF: 688.714.571-53 (RECORRENTE), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000492-08.2024.8.11.0048

RECORRENTE: ALEZANDRE ARAUJO ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Alezandre Araújo Almeida contra decisão do Juízo Criminal da Comarca de Juscimeira, que impôs como medida cautelar a suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor, até o julgamento da demanda. O recorrente sustenta ausência de fundamentação adequada para a imposição da medida cautelar e a falta de demonstração da necessidade de tal restrição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor foi devidamente motivada e se há elementos concretos que justifiquem sua necessidade para a preservação da ordem pública ou do processo.

III. Razões de decidir

A medida cautelar de suspensão da habilitação deve ser fundamentada com base em risco concreto à ordem pública ou segurança no trânsito, conforme o art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso, a decisão impugnada não apresentou justificativa concreta para a imposição da cautelar, inexistindo elementos que indiquem risco de reiteração delitiva ou qualquer outro fator que torne necessária a restrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito provido, com revogação da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir.

Tese de julgamento: "A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, como medida cautelar, exige fundamentação concreta e a demonstração de sua necessidade para a preservação da ordem pública ou do processo."

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 294; CPP, arts. 282 e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RSE n. 1001564-48.2022; TJ/MT, N.U 1000090-14.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000492-08.2024.8.11.0048

RECORRENTE: ALEZANDRE ARAUJO ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Alezandre Araújo Almeida, em desfavor de decisão prolatada pelo Juízo Criminal da Comarca de Juscimeira, que fixou cautelar de ‘suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, até julgamento da demanda’.

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
medida cautelar de decretação da suspensão da habilitação carece de uma decisão motivada. O que no caso dos autos não temos
”; 2) “
a imposição de uma medida cautelar extrema deve se sustentar em fundamentos sólidos que evidenciem a sua necessidade, bem como, pela disposição do Art. 294, do CTB, que a decretação da medida cautelar de suspensão da CNH deverá ser devidamente motivada”
; 3) “
inexistem nos autos elementos que evidenciem a necessidade de assegurar a ordem pública através da suspensão do direito de dirigir do recorrente, uma vez que não demonstrado o risco de reiteração delitiva
”; 4) “
o recorrente exerce a profissão de representante de vendas, necessitando assim visitar lojistas, de modo que é imprescindível a utilização do veículo para o exercício do labor”
(Id. 241606666 - pág. 1-12).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (Id. 241606675 - pág. 1).

Contrarrazões pelo provimento do recurso (Id. 246035690 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no mesmo sentido (Id. 246474169 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000492-08.2024.8.11.0048

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 23-8-2024, o recorrente foi preso em flagrante delito pela Polícia Rodoviária Federal, por infração ao art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (embriaguez ao volante) e aos artigos 329 e 330 do Código Penal (resistência e desobediência).

Na audiência de custódia foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante cautelares alternativas, nos seguintes termos:

Reconheço que não se mostra cabível à hipótese a manutenção da custódia cautelar do agente, eis que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão constituem, no momento, medida mais adequada ao caso em tela, notadamente porque se revelam como preferenciais à prisão, conforme inteligência do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

As declarações acostadas ao presente auto de prisão em flagrante evidenciam que o agente não ostenta periculosidade concreta para a sociedade, de modo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade de se impor a restrição de sua liberdade para acautelamento da ordem pública
.

Nesse ponto, não se vislumbra a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP, consistentes na necessidade de manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal, bem como não foi demonstrado perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Isso porque o autuado se trata de pessoa primária, consoante antecedentes criminais
. Ademais, considerando tratar de suspeito que goza de primariedade, em observação preliminar é possível constatar que eventual condenação ao final desta demanda não implicaria, em tese, em regime inicial fechado, de maneira que mantê-lo no cárcere cautelarmente constituiria sanção mais grave do que aquela que pode ser obtida com a sentença final de mérito.

Outrossim, noto que o agente apresentou qualificação completa no momento de seu interrogatório policial e que possui residência fixa nesta Comarca de Juscimeira-MT, o que indica, ao menos em tese, que não irá tentar evadir-se do distrito da culpa, não havendo, portanto, risco à aplicação da lei penal.

Além disso, até o momento,
inexistem indícios de estar ameaçando testemunhas ou colocando em risco a instrução criminal.

Logo, impõe-se à hipótese em comento a concessão de liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que os pressupostos ensejadores da prisão preventiva não se fazem presentes, na forma do art. 321 do Código de Processo Penal.

Desta forma, CONCEDO ao flagranteado indiciado ALEZANDRE ARAUJO ALMEIDA, com a imposição das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a saber:

I – Comparecimento a todos os atos do processo do qual for notificado;

II – Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades até o dia 10 (dez) de cada mês;

III – Proibição de ausentar-se do Município de em que reside por mais de 7 (sete) dias sem autorização judicial;

IV – Recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 22h e nos dias de folga;

V – Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço;

VI - Proibição de acesso e frequência

em bares, boates e congêneres, bem como de ingerir bebidas alcoólicas e consumir drogas e/ou quaisquer outras substâncias psicoativas;

VII
-
SUSPENSÃO da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, até o julgamento da presente demanda. [...]
(Id. 241606661 - pág. 4).

Assim como a prisão preventiva, a imposição das cautelares alternativas deve ser assentada na necessidade e na adequação, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Constatado que a restrição é necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresentem-se adequadas a salvaguardar a ordem pública ou o interesse do processo.

Especificamente no que tange à suspensão da permissão ou da habilitação, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo
.

Arnaldo Rizzardo doutrina que “
para decretar a medida, deverá o juiz estar diante de hipótese fática que ponha em risco a ordem pública, risco esse devidamente comprovado, não bastando sua simples alusão
” (Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, 9ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 608).

A jurisprudência alinha-se no mesmo sentido:

[...] A medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, regulada pelo art. 294 da Lei 9.503 /97, dada sua natureza cautelar, é medida excepcional, que apenas tem lugar quando insofismavelmente demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, compreendida, no caso da Lei 9.503 /97, como a segurança do trânsito. [...]
(TJ/MT, N.U 1011320-33.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

[...] Nos delitos relacionados ao tráfego viário, as medidas cautelares alternativas à prisão, “com igual idoneidade e suficiência, podem proteger o interesse em jogo, qual seja, evitar a prática de novo crime”, sendo desnecessário manter o acusado preso (STJ, RHC 133503/RR). [...]
(TJ/MT, N.U 1014014-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

No caso
sub examine,
a decisão impugnada não justificou a restrição do direito de dirigir imposto ao recorrente.

Dos elementos coletados, não se extrai da conduta imputada o diferencial que legitima a medida.

Também não há indicativos de que voltará a delinquir, pois é primário e não apresenta outros registros desabonadores.

Além disso, como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, diante da falta de fundamentos que a justifique, “
a
manutenção da referida medida pode ser interpretada como uma antecipação de pena, o que não se mostra correto, tendo em vista que o feito originário ainda se encontra em sua fase embrionária [aguardando a conclusão do inquérito para o oferecimento da denúncia]”
(Id. 246474169 - pág. 2).

No contexto, a ‘
suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor’ apresenta-se descabida. Confira-se:

“[...] Sendo o crime de embriaguez ao volante praticado por condutor que é primário, possuidor de bons antecedentes, mostra-se inviável a concessão da medida cautelar de suspensão da habilitação, ante a patente desnecessidade e desproporcionalidade da cautelar [...]”.
(TJMT, RSE n. 1001564-48.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022).

[...] Não havendo qualquer demonstração objetiva e concreta de que o paciente poderá se envolver em novos incidentes no trânsito, aparentando ser o fato em debate ocorrência isolada em sua vida, não se justificando a aplicação da cautelar de suspensão do direito de dirigir, notadamente porque ela poderia ter reflexo imediato no desempenho de suas atividades profissionais. [...]
(TJ/MT, N.U 1000090-14.2023.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por
Alezandre Araújo Almeida para revogar a medida cautelar de ‘suspensão de sua permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor’.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024